Tribunal: STF
Processo: AP 2693
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal julgada pela PRIMEIRA TURMA para condenar o réu SILVINEI VASQUES à pena de 24 (vinte e quatro) anos e 6 (seis) meses, sendo 22 (vinte e dois) anos de reclusão e 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1 (um) salário-mínimo, pelas infrações aos artigos 359-L; 359-M; 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal; art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei 12.850/13 e art. 62, I, da Lei 9.605/98, na forma do art. 29, caput, e do artigo 69, caput, ambos do Código Penal.
A PRIMEIRA TURMA resolveu, ainda, 
 
- CONDENAR o réu SILVINEI VASQUES, de forma solidária, ao pagamento do valor mínimo de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a título de danos morais coletivos, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, valor este a ser revertido ao fundo de que trata o art. 13 da Lei n. 7.347/1985.
- DECRETAR a perda do cargo público do réu SILVINEI VASQUES, de Policial Rodoviário Federal aposentado, nos termos do art. 92, I, “b”, do Código Penal, em razão da violação direta e grave aos deveres inerentes à função pública, oficiando-se ao Diretor-Geral da Polícia Federal para a adoças das providências cabíveis.
- DETERMINAR que a Presidência do Tribunal Superior Eleitoral seja oficiada, nos termos do art. 1º, I, 1. 10, da Lei Complementar nº 135/2010, para fins de inelegibilidade dos réus em virtude de decisão condenatória colegiada.

O acórdão condenatório encontra-se pendente de publicação.
Em 25/12/2025, a Polícia Federal noticiou nos autos a violação da medica cautelar de monitoramento eletrônico de SILVINEI VASQUES, consistente em ausência de sinal de GPS e GPRS, bem como realizou diligências no endereço residencial do réu, não tendo sido o réu encontrado no regular cumprimento das medidas cautelares impostas (Informação de Polícia Judiciária nº 144089005/2025).
Diante da fuga do réu, decretei prisão preventiva de SILVINEI VASQUES por decisão proferida em 26/12/2025 (eDoc. 1665).
O mandado de prisão foi cumprido no mesmo dia em Foz do Iguaçu/PR (eDoc. 1.690) e o réu foi transferido para Brasília/DF no dia 27/12/2025 (eDoc. 688), data em que foi realizada a audiência de custódia (eDoc. 1.693).
A Defesa de SILVINEI VASQUES requereu a autorização para continuidade dos estudos de doutorado (eDoc. 1.719).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela “intimação da defesa para, querendo, complementar o pedido de autorização para continuidade de programa de pós-graduação na modalidade EAD com a documentação adequada” (eDoc. 1.791), o que acolhi em 20/1/2026.
Em 28/1/2026, nos autos da EP 169, o Comando-Geral do 19º Batalhão da Policia Militar, onde o apenado encontra-se custodiado, por meio do Ofício º 92/2026 - PMDF/19ºBPM/SANCPM, requereu autorização para “transferência excepcional do dia de visita dos custodiados sensíveis da quinta-feira para sábado”, em razão do “intenso fluxo interno de servidores, custodiados, atividades administrativas, judiciais e operacionais no NCPM”, nos dias de visita ordinária (eDoc. 492 da EP 169).
Em 29/1/2026, deferi a alteração nos dias de visita dos custodiados classificados pelo 19º BMPF como sensíveis, passando as visitas a ocorrerem às quartas-feiras e aos sábados, mantendo-se os horários de 8h às 10h; 11 às 13h; ou 14h às 16h (eDoc.1862).
Em 30/1/2026, a Defesa de SILVINEI VASQUES juntou aos autos “os documentos complementares comprobatórios, acerca do curso de Doutorado”, bem como requereu “a autorização para que as pessoas abaixo relacionadas possam visitar o Peticionário, em datas e horários a serem agendados, tanto presencialmente quanto online, na unidade do 19.º Batalhão de Polícia Militar do Distrito Federal/Núcleo de Custódia da Polícia Militar (...)” (eDoc. 1868).

É o relatório. DECIDO.

A realização das visitas autorizadas pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL deverá observar as regras estabelecidas pelo próprio local onde se encontra o sentenciado, por motivos de organização administrativa e segurança do estabelecimento prisional, no caso a Portaria SEAP/SINJ/DF nº 200, de 11 de julho de 2022, que permite o ingresso simultâneo de até 2 (dois) visitantes, dos quais um deverá ser necessariamente maior de 18 (dezoito) anos, às quartas e quintas-feiras, nos horários de 8h às 10h; 11 às 13h; ou 14h às 16h. 
Nos termos do art. 7º da Portaria SEAP/SINJ/DF nº 200/2022, os visitantes deverão realizar o cadastro prévio para possibilitar as visitas,conforme dispõe a Portaria nº 199, de 11 de julho de 2022, que estabelece regras e procedimentos destinados a regulamentar o cadastro de visitantes para ingresso nos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal.
Conforme relatado, deferi a alteração nos dias de visita dos custodiados classificados pelo 19º BMPF como sensíveis, passando as visitas a ocorrerem às quartas-feiras e aos sábados, mantendo-se os horários de 8h às 10h; 11 às 13h; ou 14h às 16h.
Diante do exposto, AUTORIZO a realização de visita a SILVINEI VASQUES, pelas pessoas abaixo relacionadas, nos termos da Portaria SEAP/SINJ/DF nº. 200, 11 de julho de 2022:

(i)  Sidnei Vasques (irmão), no dia 4/2/2026 (quarta-feira), das 8h às 10h;

(ii) Michel da Silva Schlemper (amigo), no dia 4/2/2026 (quarta-feira), das 11h às 13h.

DETERMINO, ainda, que o requerimento para autorização de visitas seja renovado a cada ingresso.
ENCAMINHEM-SE os autos à Procuradoria-Geral da República para ciência e manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto aos documentos comprobatórios encaminhados pela Defesa de SILVINEI VASQUES sobre o curso de doutorado.
Dê-se ciência da presente decisão ao  19º Batalhão da Polícia Militar, localizado no Complexo Penitenciário da Papuda.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 30 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente